Tribunal: TJES
Processo: 5000816-19.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000816-19.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NAIRA MANSKE DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2154790).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que merece ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas recolheu e repassou os valores do contrato realizado entre a recorrida e a seguradora Tokio Marine, agindo como intermediadora do negócio jurídico;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que merece ser reconhecida a excludente de responsabilidade da recorrente, pois a culpa é exclusiva de terceiros;
e)
que não houve falha na prestação dos seus serviços;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que a inadimplência do consumidor gera a possibilidade de suspensão do fornecimento dos serviços;
h)
que não há que se falar em devolução de nenhum valor;
i)
que não houve cobrança indevida;
j)
que havia débito em aberto;
k)
que a condenação pelos valores em razão do serviço de plano assistencial merece ser afastada, pois agiu como mera intermediadora na relação da recorrida com a seguradora;
l)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
m)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, pois a parte ao ceder serviços relacionados à administração, repasse de valores e cobranças nas faturas, torna-se responsável por eventuais falhas na prestação de seus serviços, ao passo que estão diretamente relacionados às atividades desempenhadas.

Em que pese a preliminar da recorrida de ausência de dialeticidade recursal, rejeito-a, pois ao revés do alegado, a recorrente deixou clara, especificou sua pretensão e individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, de modo que merece ser analisado.

Finalmente quanto à preliminar de inovação recursal, muito embora a contestação não apresente o argumento específico de que a recorrente agiu no “exercício regular do direito”, houve alegação de ausência do dever de restituir valores, possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica e ausência de falha na prestação dos seus serviços, razão pela qual repilo a preliminar.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois
além de não se desincubir do ônus de comprovar a existência de
débito em aberto a justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, foram
embutidas, nas faturas mensais, cobranças por um serviço de plano assistencial em que também não há provas da sua efetiva contratação.

Assim, como ocorreram cobranças indevidas sob a rubrica de um plano assistencial não contratado, a restituição, de forma simples
1
, dos valores cobrados de forma indevida (R$109,00), é medida impositiva, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
2
.

Contudo, o caso em apreço foi além do mero aborrecimento, pois além da cobrança indevida, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a comprovação da existência da dívida apta a justificar tal conduta e estamos diante de um serviço essencial que foi suspenso de forma indevida, o que justifica o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$4.000,00), pois a quantia é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO EM NOME DA AUTORA. COBRANÇAS POR UM PLANO ASSISTENCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$109,00). DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.